Tribunal: TJMT
Processo: 1030375-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030375-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELMA CORREA DOS SANTOS - CPF: 004.350.121-42 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão de auxílio-doença acidentário, com fixação da data de início do benefício (DIB) em 09/12/2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia dos autos cinge-se à análise sobre o direito da segurada à concessão de aposentadoria por invalidez, ante a constatação de incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O art. 42 da Lei no 8.213/1991 estabelece como requisito para a concessão de aposentadoria por invalidez a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral.

4. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, com viabilidade de reabilitação profissional, não sendo preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria.

5. A sentença deve ser mantida, com a concessão do auxílio-doença acidentário, enquanto perdurar a incapacidade parcial e até que se conclua o processo de reabilitação ou, se for o caso, se comprove a insuscetibilidade de reabilitação, ensejando a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez (Lei no 8.213/1991, art. 62, § 1o).

6. Presentes os requisitos do Tema 1059/STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitado o art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão da aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laborativa. Demonstrada apenas a incapacidade parcial, com viabilidade de reabilitação, é devida a manutenção do auxílio-doença acidentário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 42, 62, § 1o, e 101; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 23.10.2020 (Tema 1059); TJMT, AC 1002810-79.2018.8.11.0013, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025; TJMT, AC 0038353-47.2016.8.11.0041, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024; TJMT, AC 0000793-59.2016.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMA CORREA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos da
Ação Previdenciária
n. 1030375-38.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, com data de início (DIB) fixada em 09/12/2014.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que, embora o laudo pericial tenha atestado incapacidade parcial e permanente, a decisão deixou de considerar suas condições pessoais, tais como idade (48 anos), baixa escolaridade (ensino médio incompleto), histórico profissional limitado a atividades braçais e a ausência de reinserção no mercado de trabalho desde 2020.

Afirma que tais elementos tornam inaplicável a medida adotada na sentença, sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92), nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.

Argumenta que a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU prevê que a concessão da aposentadoria por invalidez é devida quando, mesmo diante de incapacidade parcial, as condições pessoais do segurado tornam inviável sua reabilitação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do último benefício, bem como a condenação do INSS ao pagamento das verbas devidas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 330550352)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho à requerente, com data de início fixada em 9/12/2014
.

Rememorando os autos, verifica-se que a apelante,
Telma Correa dos Santos
, atualmente com 49 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho em 15 de fevereiro de 2013, quando exercia a função de alimentadora de linha de produção, do qual resultou fratura da diáfise da tíbia (CID S822).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades laborais e passou a receber o auxílio-doença previdenciário no 607.431.642-6 (espécie B31), pelo período de 21/8/2014 a 8/12/2014, conforme se extrai da declaração de benefícios de ID 316477365.

O ponto controvertido consiste em verificar a permanência das lesões e se estas a incapacitaram para o trabalho, a ponto de ensejar o deferimento da aposentadoria por invalidez.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez exige que o segurado esteja total e permanentemente incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Para a apuração da eventual incapacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial nos autos (ID 316494370), a qual concluiu pela
existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação
. Vejamos trechos que corroboram tais afirmações:

“
Conclusão

A avaliação pericial de Telma Correa dos Santos
constatou incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual
.

7. Considerando o nível de escolaridade da pericianda, ensino médio incompleto, sua idade (48 anos) e o tipo das atividades habituais (auxiliar de produção), juntamente com a atividade econômica da região, seria viável que ela fosse capaz de exercer seu trabalho com a doença na data da cessação do benefício (08/12/2014 e o período atual)?
Sim. A redução da capacidade limita o desempenho das atribuições do cargo, sem risco de morte ou de agravamento, embora não permita atingir a meta de rendimento alcançada em condições normais; há incapacidade parcial
.

8. Havendo incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou a incapacidade parcial.
” (g.n)

No que se refere à alegação de que as condições pessoais da segurada tornariam inviável sua reabilitação profissional, cumpre ressaltar que tais circunstâncias foram devidamente analisadas no laudo pericial, o qual reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, mas concluiu pela viabilidade de reabilitação para o desempenho de outras funções compatíveis.

Ademais, embora o Juízo não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer indício de falha ou equívoco na perícia judicial,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
.

Por conseguinte, o benefício de auxílio-doença acidentário concedido à segurada deverá ser mantido até que ela esteja apta ao desempenho de nova atividade laborativa, mediante reabilitação profissional, ou, na hipótese de ser comprovada a insuscetibilidade de reabilitação, o benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 62, § 1o, da Lei no 8.213/1991:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.” (g.n)

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1
. A incapacidade parcial e temporária do segurado não justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido o restabelecimento do auxílio-doença pelo período indicado pelo perito judicial.

2. O retorno ao trabalho do autor após cessação do benefício não obsta o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ.

(TJ/MT, AC 1002810-79.2018.8.11.0013, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025) (g.n)

[...]
3.
O laudo pericial atestou incapacidade laboral parcial e temporária, evidenciando a possibilidade de reabilitação após tratamento
.

4.
A aposentadoria por invalidez exige incapacidade permanente e insuscetibilidade de reabilitação profissional, requisitos não preenchidos no caso em análise
.
[...]

(TJ/MT, AC 0038353-47.2016.8.11.0041, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024) (g.n)

[...]
3. O laudo pericial demonstrou incapacidade laboral parcial e temporária, não justificando a conversão para aposentadoria por invalidez
. O benefício de auxílio-doença foi corretamente deferido com início retroativo à data do requerimento administrativo.

(TJ/MT, AC 0000793-59.2016.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024) (g.n)

Ressalta-se que é indispensável à submissão da autora a exames médicos periódicos, bem como a participação em processo de reabilitação profissional e no tratamento disponibilizado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, conforme dispõe o artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025